Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-25.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO. REPOUSO NOTURNO. CONCURSO DE PESSOAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO PRESCRICIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. OITIVA DA VÍTIMA. URGÊNCIA DA MEDIDA. NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I – Nos termos do art. 366 do CPP, a produção antecipada da prova é faculdade conferida ao Julgador na hipótese de suspensão do processo, consubstanciando-se em medida que pode ser considerada urgente, diante das peculiaridades do caso concreto, na forma da Súmula 455 do STJ.
II – No caso em exame, não se vislumbra a urgência na produção antecipada de provas, notadamente quando se verifica que a vítima, com 29 anos de idade, não presenciou os fatos e não sofreu abalo emocional significativo ou desenvolveu algum tipo de transtorno mental depois dos acontecimentos descritos na denúncia que a impeça de descrevê-los em audiência de instrução e julgamento a ser oportunamente realizada, após a citação do réu e regular tramitação do processo.
III – Recurso provido.